Tribunal: TJDFT
Processo: 0747680-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747680-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GETULIO AMERICO MOREIRA LOPES AGRAVADO: MARLIM COMBUSTIVEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GETÚLIO AMERICO MOREIRA LOPES, em face da decisão - integrada por embargos de declaração - proferida nos autos da ação de execução de títulos extrajudicial n.o 0730277-22.2019,8.07.0001, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo devedor ora agravante para desconstituir a penhora que recaiu sobre a caderneta de poupança efetivada na sua conta junto à Caixa Econômica Federal (IDs. 170668715, 174505243- origem). Da análise da petição de agravo de instrumento, verifica-se que o agravante não apresenta fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC, limitando-se a aduzir preliminar para que seja declarada a nulidade da r. decisão agravada, bem como matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião de seu julgamento pelo órgão colegiado competente. Oportuno consignar que se confere, nos termos da decisão, que a ordem para “a liberação do valor R$ 26.932,20, (vinte seis mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte centavos), em favor do Exequente” será após a preclusão da referida decisão ora agravada, o que ainda não ocorreu tendo em vista a interposição do presente recurso. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, COM URGÊNCIA, ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta ao agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora